Tribunal: STF
Processo: HC 260004
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE SOB O ARGUMENTO DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS PELO MAGISTRADO NA AUDIÊNCIA. DEFESA TÉCNICA INERTE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



      1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.8.2025, por William César Pinto de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Diogo Ferreira Novais, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.12.2024, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.133.754, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial, apenas para revogar a cautelar de suspensão da atividade profissional. 



    II. Questão em discussão 



    2. Estão em discussão: a alegação de inépcia da denúncia após a sentença condenatória; o cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova testemunhal; nulidade pela atuação do magistrado na inquirição de testemunhas; necessidade de exame pericial para comprovação da materialidade delitiva; e dosimetria da pena. 



    III. Razões de decidir 



    4. A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a discussão sobre a inépcia da denúncia, conforme jurisprudência consolidada. 



    5. O magistrado pode indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, não configurando cerceamento de defesa. 



    6. A inquirição de testemunhas pelo magistrado não gera nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado pela defesa. 



    7. No crime do art. 304 do CP, a prova pericial é prescindível quando outros elementos dos autos são suficientes para comprovar a materialidade delitiva. 



    8. A dosimetria da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção, não havendo ilegalidade flagrante na decisão recorrida. 



    9. A inovação recursal sobre a continuidade delitiva é incabível no agravo regimental devido à preclusão consumativa. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A superveniência da sentença condenatória prejudica a discussão sobre a inépcia da denúncia. 2. O magistrado pode indeferir provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que fundamentado, sem configurar cerceamento de defesa. 3. A inquirição de testemunhas pelo magistrado não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 4. A prova pericial é prescindível, no crime do art. 304 do CP, quando outros elementos são suficientes para comprovar a materialidade delitiva. 5. A inovação recursal é incabível no agravo regimental devido à preclusão consumativa’”.



    Esse acórdão foi mantido após sucessivos recursos no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de nulidade da audiência de instrução “em razão da inversão da ordem de inquirição das testemunhas e da evidente parcialidade do juízo”. 



    Asseveram que a “condenação do paciente, por si só, já evidencia o prejuízo suportado” e que o “magistrado de origem assumiu um papel de protagonismo na audiência de instrução, iniciando a inquirição das testemunhas e reinquirindo-as após as perguntas do Ministério Público e da defesa. O magistrado exerceu um verdadeiro papel de acusação, demonstrando parcialidade”.



    Sustentam que o “Código de Processo Penal é claro no sentido de que as perguntas devem ser feitas inicialmente pela acusação e pela defesa, podendo o Juiz complementá-las ao final caso haja algum ponto não esclarecido. No caso em tela, o magistrado de origem assumiu um verdadeiro papel de acusador. Não há como negar que este tipo de postura prejudicou o paciente, pois, as perguntas formuladas pelo magistrado de origem visavam reforçar as teses expostas pela acusação e rebater as teses da defesa”. 



    Ressaltam que, embora “essa nulidade não tenha sido suscitada em audiência, a defesa entende que a violação à regra prevista no artigo 212 do Código de Processo Penal resulta em nulidade absoluta, que pode ser arguida a qualquer tempo. Isso também representa uma violação ao devido processo legal”.



 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) seja concedida a liminar para suspender o trâmite do processo nº 0000084-53.2018.8.26.0589 (REsp 2133754/SP);



    b) seja concedida a ordem para anular a audiência de instrução e, consequentemente, a sentença e o acórdão condenatórios, determinando a realização de uma nova audiência de acordo com os termos do artigo 212 do Código de Processo Penal”. 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. O paciente foi acusado da “prática do delito previsto no artigo 304, c.c. artigo 298, caput, por 30 vezes, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal”. Consta da denúncia que, “no período entre o dia 21 de janeiro de 2014 a 29 de janeiro de 2016, em horários diversos, na comarca de São Simão, o acusado fez uso de documento falso, consistente em consulta de débitos registrados no SCPC referente a Aparecido Henrique Batista, Sandra Regina Prado, Tânia Keli Barbosa Lopes Caetano, Luana Caroline Silva Tuckmantel, Virna Elisa da Silveira, Stella Oliveira Nunes Souza, Éder Corrêa Souza, Bruna Meireles Matias, Leandro Quintino e Luiz Carlos Ramalli Júnior, com a omissão de dados do histórico de cada uma das partes”.



    O juízo da Vara Única da comarca de São Simão/SP condenou o paciente à pena de dois anos, três meses e seis dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 360 dias-multa, afastando a alegação de nulidade reiterada na presente impetração com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) sobre a suposta violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, importante destacar que o juízo se limitou a fazer questionamentos introdutórios para conhecer os fatos apurados, com oportunidade de perguntas ao Ministério Público e à defesa, a fim de respeitar o contraditório. Não fosse o bastante, observa-se que, antes do início das oitivas, não houve qualquer questionamento defensivo ao fato de as perguntas terem sido iniciadas pelo juízo, de maneira que, passado o ato, houve a preclusão na matéria, especialmente porque ausente qualquer prejuízo. No mesmo sentido: STF, HC 161225, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020”.



    A alegação de nulidade também não foi acolhida em segunda instância no julgamento do recurso de apelação da defesa (Processo n. 0000084-53.2018.8.26.0589) pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “(...) a combativa defesa sustenta nulidade por violação ao artigo 212, do Código de Processo Penal. Contudo, o cerceamento de defesa não restou comprovado. O artigo 212, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.690/08, determina: ‘As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida’. Contudo, essa norma possibilita, somente, que as partes perguntem diretamente, não retirando do magistrado a possibilidade de realizar inquirições para seu convencimento. Afinal, este é o objetivo da produção de provas. 



    Não se olvide que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de nulidade relativa decorrente da alegada inversão, contudo, exige a comprovação do prejuízo, o que não se fez nestes autos”.



    Esse acórdão foi mantido no julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “(...) Razão também não assiste à defesa no que tange a nulidade do processo por violação o art. 212 do CPP, sob o fundamento de que o magistrado inquiriu as testemunhas. Verifica-se que as alegações apresentadas pelo recorrente não passam de mero inconformismo com o resultado do julgamento do acórdão, já que não há a comprovação de algum prejuízo para a defesa, motivo pelo qual concluo que não há ilegalidade ou nulidade a ser declarada. Além do mais, acerca do procedimento adotado pelo magistrado, expressou-se a ausência de contrariedade pela defesa defesa durante a audiência (fl. 1.775). Sobre a falta de impugnação em audiência, aliás, o agravante simplesmente silencia. 



    De fato, a inquirição das testemunhas pelo magistrado não gera nulidade, nos termos da jurisprudência deste STJ, porque aqui também não foi apontado pela defesa no recurso especial nenhum prejuízo concreto decorrente dessa postura. A simples condenação do réu, aliás, não é suficiente para a comprovação do prejuízo.



    (...) Neste agravo, novamente, a defesa não comprova qual seria o prejuízo, referindo-se apenas genericamente ao comprometimento do sistema acusatória. Nada foi dito de específico, porém, sobre como as perguntas feitas pelo juiz teriam impactado o deslinde da ação penal”.



    5. Como afirmado nas instâncias antecedentes, não se comprova a alegação de nulidade constante da inicial da presente impetração. O juízo de origem ressaltou ter se limitado “a fazer questionamentos introdutórios para conhecer os fatos apurados, com oportunidade de perguntas ao Ministério Público e à defesa, a fim de respeitar o contraditório”, e que, “antes do início das oitivas, não houve qualquer questionamento defensivo ao fato de as perguntas terem sido iniciadas pelo juízo, de maneira que, passado o ato, houve a preclusão na matéria, especialmente porque ausente qualquer prejuízo”. Essas premissas foram confirmadas nas instâncias antecedentes.



 



    Além da não demonstração de prejuízo na espécie, por ter o juízo de origem feito apenas “questionamentos introdutórios”, tendo sido possibilitado o exercício do direito de defesa com a oportunidade de perguntas, não houve impugnação da defesa no momento oportuno, caracterizando a preclusão da matéria. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Agravo Regimental em Habeas Corpus. Iniciativa do juiz na inquirição de testemunhas. Ausência do membro do Ministério Público. Art. 212 do CP. Nulidade relativa. Demonstração de prejuízo: ausência. Preclusão. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão de reconsideração mediante a qual foi dado provimento a agravo regimental da defesa e deferida a ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a nulidade da ação penal desde a audiência de instrução e julgamento. 2. A defesa alegou ter havido a inquirição das testemunhas pelo Magistrado a quo, sem a presença do membro do Ministério Público, em violação ao sistema acusatório e ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal, ocasionando nulidade absoluta aferível a qualquer tempo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste no reconhecimento ou não da nulidade pela ausência do órgão de acusação na audiência de instrução e julgamento, tanto pela inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal, quanto pela violação ao princípio acusatório pelo protagonismo judicial. III. Razões de decidir 4. A simples ausência do representante do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento e a iniciativa do Magistrado na inquirição de testemunhas não representa, por si só, a nulidade do ato. 5. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a inobservância à ordem prevista no art. 212 do CPP constitui nulidade relativa. Ademais, mesmo para as nulidades absolutas, exige a demonstração de prejuízo e a arguição em momento oportuno, sob pena de preclusão. 6. Não há demonstração concreta de prejuízo processual que justifique o reconhecimento de nulidade, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563). Tampouco revelado desvirtuamento na função desempenhada pelo órgão julgador no caso concreto, pelo fato de o Magistrado ter realizado, de forma imparcial, a inquirição das testemunhas, da vítima e do agravado, na ausência do órgão acusatório. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental provido, para denegar a ordem de habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 212 e 563. Jurisprudência relevante citada: HC nº 207.940-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/03/2022; RHC nº 208.024-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022; HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018; RHC nº 208.889-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022; RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021; HC nº 212.669-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2022; HC nº 135.371/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/10/2016” (HC n. 229.631 AgR-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, DJe 23.6.2025).



    6. Ademais, no art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO ÀDEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, de minha relatoria, DJe 25.10.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, inadmissível em habeas corpus.



     



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



     



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora